Tribunal: TJBA
Processo: 8065877-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8065877-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ABILIO FREIRE DE MIRANDA NETO

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. CRIME PRATICADO POR ADVOGADO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES PERTENCENTES A CLIENTE MEDIANTE ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DA QUANTIA DEVIDA. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. TESE
DA DEFESA
DE REPASSE EM ESPÉCIE SEM RECIBO. INVEROSSIMILHANÇA.
ALEGAÇÃO QUE DESAFIA A LÓGICA E COLIDE COM A PRUDÊNCIA E O DEVER DE DILIGÊNCIA INERENTES À ADVOCACIA, PRINCIPALMENTE QUANDO O APELANTE TINHA CIÊNCIA DE UMA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR NA OAB/
BA
PELOS FATOS APURADOS NESTA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA QUE O APELANTE NÃO COMUNICASSE
À
VÍTIMA ACERCA DO LEVANTAMENTO DO VALOR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO PROPOSTA PELO APELANTE TARDIAMENTE, MAIS DE UMA DÉCADA APÓS O FATO E JÁ NO CURSO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, O QUE REVELA SOMENTE A TENTATIVA DE AFASTAR A TIPICIDADE PENAL. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA QUANTO A FATO EXTINTIVO DO DIREITO. ART. 156 DO CPP. NÃO DEMONSTRADO.
VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA,
COLHIDA NA DELEGACIA E NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO,
EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOCUMENTAL.
GUIA DE RETIRADA E EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA JUDICIAL QUE DEMONSTRAM O SAQUE DOS VALORES PELO APELANTE NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO DA VÍTIMA. OFENDIDO QUE ADOTOU DIVERSAS MEDIDAS PARA TENTAR OBTER
O VALOR
, TENDO SE DIRIGIDO AO FÓRUM, ACIONADO O SAC, A OAB E O MINISTÉRIO PÚBLICO
, ALÉM DE TER TENTADO LOCALIZAR O APELANTE, SEM SUCESSO
. DILIGÊNCIAS SUCESSIVAS QUE NÃO DENOTAM DESÍDIA DA VÍTIMA, MAS
SE MOSTRAM
COMPATÍVEIS COM QUEM JAMAIS RECEBEU O VALOR DEVIDO.
DOSIMETRIA. EVIDENCIADO O INCREMENTO DA PENA INICIAL DE MANEIRA DESPROPORCIONAL E SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MODIFICAÇÃO
DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/8 QUE SE IMPÕE, A INCIDIR SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA FINAL DO APELANTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por advogado condenado pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, do CP), por ter levantado, mediante alvará judicial, a quantia de R$ 2.947,09 (dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e nove centavos) pertencente a seu cliente, sem, contudo, efetuar o devido repasse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo na conduta do advogado que, após levantar valores de seu cliente por meio de alvará judicial, não os repassa, e se a tese defensiva de pagamento em espécie sem recibo é verossímil e apta a afastar a condenação por apropriação indébita majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, comprovadas por Guia de Retirada e extrato bancário que demonstram o saque dos valores pelo Apelante na condição de advogado da vítima.

4. A palavra da vítima, que se mostra firme, coerente e detalhada em todas as fases da persecução penal, encontra total consonância com a prova documental, conferindo robustez à narrativa acusatória, mormente quando descreve as infrutíferas tentativas de reaver seu patrimônio.

5. A tese defensiva de pagamento em espécie, desacompanhada de recibo, carece de verossimilhança, sendo incompatível com a prudência e o dever de diligência exigidos de um profissional do direito, especialmente quando já ciente de reclamação disciplinar em seu desfavor na OAB.

6.
O ônus de provar o fato extintivo da punibilidade, qual seja, o efetivo pagamento, compete à Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, encargo do qual não se desincumbiu.

7.
O dolo (
animus rem sibi habendi
) se configura no momento em que o agente inverte o ânimo da posse, agindo como dono do dinheiro, e é corroborado pela conduta subsequente de se tornar ilocalizável e não prestar contas, comportamento incompatível com a boa-fé.

8.
A propositura tardia de ação de consignação em pagamento, mais de uma década após o fato e já no curso da persecução criminal, não afasta a tipicidade, mas se revela uma manobra processual reativa e extemporânea, incapaz de elidir o crime já consumado.

9.
A existência de outras ações penais em desfavor do Apelante por fatos análogos, embora não configure maus antecedentes, revela um
modus operandi
e reforça a convicção sobre a prática delitiva habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Comete o crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, do CP) o advogado que, valendo-se de sua profissão, levanta valores pertencentes a cliente por meio de alvará judicial e, com
animus rem sibi habendi
, não os repassa, invertendo o título da posse. 2. A alegação de pagamento em espécie sem a correspondente emissão de recibo, sobretudo por profissional do direito, é tese inverossímil que, desacompanhada de um lastro probatório mínimo, não tem o condão de afastar a condenação, competindo ao réu o ônus da prova de fato extintivo, nos termos do art. 156 do CPP. 3. A propositura de ação de consignação em pagamento anos após a consumação do delito e já no curso da ação penal não configura arrependimento eficaz nem afasta o dolo, podendo ser interpretada como manobra defensiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, 'c', 44, e 168, § 1º, III; CPP, arts. 155 e 156; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Criminal: 00219532120168130778; TJ-MS - Apelação Criminal: 00070206020228120002; TJ-SP - Apelação Criminal: 15211793320208260577; TJ-PR 00013677220188160110.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8065877
-
5
8
.20
2
2.8.05.0
00
1 da Comarca de
Salvador
, sendo Apelante

ABILIO FREIRE DE MIRANDA NETO

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
a
o
Recurso de Apelação interposto pela Defesa.
DE OFÍCIO
, redimensionar a pena final do apelante
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .